Tribunal: STF
Processo: HC 65653
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CÓDIGO PENAL, ART. 333. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DO PACIENTE, JUNTAMENTE
COM OUTROS CO-REUS. CONJUNTO DE INDICIOS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO,
ORA PACIENTE, NOS ILICITOS APURADOS EM PROCESSO REGULAR.
INVIABILIDADE DE DISCUTIR, EM HABEAS CORPUS, A PROVA DOS AUTOS, PARA
VERIFICAR O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE, SENDO CERTO, POREM, QUE SÃO
INSUSCETIVEIS DE DUVIDA SUAS VINCULAÇÕES COM O CO-RÉU PRINCIPAL.
DIANTE DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ TER COMO SEM
JUSTA CAUSA, NOS LIMITES DO HABEAS CORPUS, A CONDENAÇÃO DO PACIENTE.
PEDIDO DENEGADO.